Tribunal: TJDFT
Processo: 0736468-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR SEGURADO. SÚMULA 632 DO STJ. CLÁUSULA DE ATUALIZAÇÃO ANUAL OU RENOVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ECONÔMICO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CONTRATUAL OU RENOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em razão de sentença, que determinou o pagamento de diferenças referentes à atualização monetária de indenização de seguro de vida.

2. De forma a preservar o valor econômico do valor contratado a título de seguro, a Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça determina que a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

3. No caso de contratos de seguro que prevejam a atualização ou renovação sucessiva, a data inicial de incidência da correção monetária sobre a indenização securitária deve se referir à última atualização ou renovação.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.